Tribunal: TJSP
Processo: 2307887-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeiros de exequente falecido, contra decisão que deferiu a habilitação dos agravantes sem alteração da titularidade do crédito e condicionou o levantamento de valores à apresentação de formal de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeiros de exequente falecido, contra decisão que deferiu a habilitação dos agravantes sem alteração da titularidade do crédito e condicionou o levantamento de valores à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de inventário ou sobrepartilha para a substituição processual e levantamento de valores por herdeiros habilitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Falecido o autor, seus herdeiros podem se habilitar nos autos e promover levantamento de valores, independentemente de apresentação de abertura de inventário, partilha ou sobrepartilha. Agravantes que demonstraram serem os únicos herdeiros e pleitearam a habilitação em conjunto, com levantamento de valores em partes devidamente estabelecidas, a demonstrar a concordância de todos. Providência exigida que viola os dispositivos legais pertinentes à matéria e o princípio da celeridade, configurando desarrazoado excesso de formalismo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada:
CC, art. 1.784; CPC, arts. 110, 313, 687, 688, 689, 692 e 778.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.018.236/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.10.2015.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2010582-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 06.03.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2001803-13.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 13.02.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2351787-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2299990-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 03.12.2024.